Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-79.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE FATURA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$7.847,76, na forma simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) débito automático realizado na conta corrente do autor, para pagamento de dívida do cartão de crédito; (ii) prova da prévia autorização; e (iii) direito do autor à devolução do valor debitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
4. Segundo o contexto, em 08/05/2025 a ré promoveu o débito de R$7.847,76 da conta corrente do autor, para pagamento parcial da dívida de cartão de crédito, vencida em 05/04/2025 (ID 76522862).
5. O débito gerou a retenção integral dos rendimentos mensais do autor e, por outro lado, a ré não exibiu o contrato mencionado, segundo o qual o autor autorizou o débito automático em sua conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, após decorridos quatro dias do vencimento da fatura inadimplida (ID 76522872 - Pág. 8).
6. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
7. Por conseguinte, deixando a ré de comprovar a prévia autorização do autor, o desconto realizado em sua conta corrente foi indevido e é passível de devolução, na forma simples, nos termos determinados na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.